Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718802-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO MACIEL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GERALDO MACIEL em face da decisão Id 58888374 que, nos autos do processo no 0709500-62.2019.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de 10% dos rendimentos do agravante. Em suas razões recursais (Id 58888372), o agravante sustenta que a penhora de seus rendimentos para satisfação de crédito decorrente de condenação por improbidade administrativa é medida que não deve ser mantida. Afirma que deve ser reconhecida a impossibilidade de cumprimento do pagamento pela absoluta impossibilidade econômica. Quantifica que o valor total da dívida perseguida duraria mais de 46 anos para ser satisfeito de acordo com o calculado pelo MPDFT, enquanto que o agravante conta com 82 anos de idade, e a multa somente seria paga quando estive com 128 anos. Colaciona julgado do Supremo Tribunal Federal que entende amparar a sua tese. Sustenta que a manutenção da penhora representaria violação ao princípio da dignidade da pessoa humana por representar uma pena de caráter perpétuo. Aponta que a remuneração recebida do fundo de previdência privada FACEB não é vitalício e será percebido por apenas mais 10 anos. Lista despesas e receitas para tentar demonstrar o total comprometimento de seus proventos. Ao final, requer, seja dado efeito suspensivo ao recurso para obstar a penhora deferida na origem, até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a afastar a penhora sobre os rendimentos do agravante. Preparo nos Ids. 58888407 e 58888376. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso não reflete a plausibilidade da tutela de urgência requerida. Em primeiro lugar, encontra-se superada a tese da absoluta impenhorabilidade dos rendimentos enumerados no art. 833, IV, do CPC. Atualmente, o entendimento do STJ se pacificou no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do devedor, desde que seja assegurado o mínimo para manutenção da família do executado. Veja-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REFORMA DO ACORDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022).” g.n. Em uma primeira análise, não entendo que a impossibilidade de pagamento pelo elevado valor deve ser fundamento para isentar o devedor de pagamento de condenação imposta por ação de improbidade administrativa, mormente o interesse público envolvido com o prejuízo ao erário. Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, de forma que o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora